Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Embargos de declaração: 0705202-08.2024.8.07.0000 Embargante: MARIA DE FATIMA LEME IKE Embargada: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FATIMA LEME IKE contra a decisão de (ID 57289922), na qual, foi indeferida a gratuidade da justiça, prolatada por este Relator nos seguintes termos: De início, cumpre-me analisar a concessão da gratuidade de justiça à agravante e a dispensa de preparo para o processamento do presente recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, a decisão agravada revogou o benefício concedido anteriormente devido à determinação de expedição de alvará eletrônico em favor da executada/agravante em vultuosa quantia no processo de no 0714081-40.2020.8.07.0001, em tramitação na 13a Vara Cível de Brasília. A parte agravante para comprovar alegação de hipossuficiência junta extrato de pagamento de benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, no qual consta, a título de pagamento de aposentadoria por idade, o valor bruto e valor líquido do benefício, respectivamente, R$ 3.726,25 (três mil, setecentos e vinte seis reais e vinte cinco centavos) e 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta dois reais) (ID 57100579). Verifica-se, ainda, a declaração de hipossuficiência (ID 57100580); extrato de conta bancária sem movimentação de valores substanciais; e laudos médicos de ressonância magnética dos joelhos (IDs 57100583 e 57100583). Da análise dos autos de número 0714081-40.2020.8.07.0001 que tramita na 13a Vara Cível de Brasília, observa-se, na certidão de ID 190624652, que foi realizado depósito judicial em favor da Agravante no valor de R$ 130.463,48 (cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e três mil e quarento e oito centavos). Desse valor, R$ 15.121,53 (quinze mil, cento e vinte um reais e cinquenta três centavos) foi depositado na conta judicial referente à penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 190624681 dos autos 0714081-40.2020.8.07.0001). Embora a parte agravante receba mensalmente aposentadoria em valor abaixo à cinco salários-mínimos, é devidamente comprovado que houve ganho de recursos financeiros acima de cem mil reais em outra ação judicial. O artigo 9°, inciso I da Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, prevê que ser proprietário de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valores acima de 20 (vinte) salários-mínimos afasta a presunção de vulnerabilidade quanto à pessoa interessada. No caso, o valor depositado judicialmente em favor da agravante supera 20 (vinte) salários-mínimos, o que impede a manutenção do benefício da justiça gratuita deferida anteriormente. Ademais, apesar de juntar documentos referente a laudos médicos, verifica-se que tais documentos não comprovam gastos necessários para manutenção da saúde, eis que apenas demostram o exame de ressonância magnética dos joelhos esquerdo e direito, sem mencionar gastos com tratamento de saúde. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Haja vista o indeferimento, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Nas razões recursais, a embargante argumenta que há obscuridade na decisão embargada. Aduz que, a decisão ora embargada a embargante teria recebido o valor de R$ 130.463,48, e por esta razão tem patrimônio elevado, o que caberia indeferimento da justiça gratuita. Sustenta que, até a presente data o referido valor não foi transferido para a conta bancária da embargante, pois está pendente, até que o juízo da 20a. Vara Cível de Brasília-DF, revogue o mandado de penhora no rosto dos autos do processo n. 0714081- 40.2020.8.07.0001, conforme decisão do juízo da 13a. Vara Cível de Brasília-DF. Alega que, apesar, da transferência do valor da execução nos autos do proc. 0038009-04.1996.8.07.0001 20a. Vara Cível de Brasília – DF, pelo juízo da 13a. Vara Cível de Brasília – DF, devidamente atualizado, igual a R$ 15.498,14, o juízo da 20a. Vara Cível de Brasília-DF, não revogou a penhora no rosto dos autos o processo n. 0714081-40.2020.8.07.0001, 13a. Vara Cível de Brasília-DF Conta que, a embargante, ainda não recebeu o valor do depósito judicial a que tem direito, e que subtraído R$ 15.498,14, será igual a R$ 114.965,34, portanto, tal valor não faz parte do patrimônio ainda da embargante. Assim, pontua que o valor, já citado alhures, não pode ser considerado para efeito de indeferimento da justiça gratuita. Arrazoa que apenas os proventos de aposentadoria, cujo valor líquido em abril /2024 foi igual a R$ 2.350,00, constituem o único patrimônio da embargante. Ao final, requer a retratação, a fim de deferir a justiça gratuita para Maria de Fátima Leme Ike, nos autos do processo, AI 0705202-08.2024.8.07.0000, bem como isentá-la do pagamento de preparo quanto ao agravo ora sob comento. A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 58110026). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Cinge-se a controvérsia a saber se há obscuridade no julgado. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Conclui-se, pois, que a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão proferido por esta Turma Cível que de forma unânime, negou provimento ao recurso. 3. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse das partes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Pois bem. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação. Passando para a análise da questão, tem-se que, ao contrário do que alega a embargante, não há falar em obscuridade na decisão de (ID 57289922), pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa em questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento a gratuidade de justiça ao presente recurso, ao passo que mantive a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito do recurso pelo Colegiado. Observa-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento deste relator ao indeferir a gratuidade da justiça, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Feitas tais considerações, tenho por irretocável a decisão embargada, razão pela qual a mantenho na íntegra. Posto isso, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator